Tribunal: STF
Processo: ARE 1417207
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAPISTRANO. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. POSTERIOR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DIREITO A FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E A SALÁRIO NÃO INFERIOR AO MÍNIMO. FGTS NÃO PLEITEADO. RESTRIÇÃO AO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL (ART. 39, §3º, CF/88). TEMA 551. VERBAS DEVIDAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO.



    1. A controvérsia cinge-se em averiguar se são devidas as verbas salariais (férias acrescidas do terço constitucional, gratificação natalina e salário não inferior ao salário mínimo nacional) à autora, ocupante de cargo de provimento em comissão, entre 2013 e 2014, e que, em seguida, fora empregada mediante contrato temporário, durante os anos de 2015 e 2016.



    2. Inicialmente, importa ressaltar que é vedado ao ente público municipal eximir-se de efetuar o pagamento das verbas ora questionadas judicialmente, conforme o assegurado no art. 7º, incisos IV, VIII e XVII e no art. 39, §3º da CF/88.



    3. A verdade é que os servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, embora não possuam cargos efetivos, detêm cargo público. A Lei Maior não impôs nenhuma diferenciação nesse ponto, de forma que nenhuma diferenciação, mesmo que por lei infraconstitucional, pode restringir a aplicação de dispositivos constitucionais. Precedentes do TJCE.



    4. Quanto ao contrato temporário sem prévio concurso público, não comprovada a urgente necessidade da contratação e tendo em vista o lapso de tempo e a inexistência de excepcionalidade no exercício da referida atribuição (orientadora social) que justifique a sua contratação em caráter temporário, o contrato deve ser considerado nulo, sendo evidente seu desvirtuamento.



    5. Sob a perspectiva da contratação temporária nula, em recente julgado, o Plenário do STF, em julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (!l) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (Tema 551).



    6. A despeito do entendimento da Corte Superior (Tema 916), a parte autora, ora apelada, não apresenta irresignação quanto ao saldo de FGTS, não podendo este valor ser concedido de ofício e em sede de apreciação de Recurso de Apelação do ente público municipal.



    7. Por fim, no que se refere aos juros de mora e à correção monetária, por serem consectários da condenação e matéria de ordem pública, é admitida sua modificação ex officio, sem que se implique reformatio in pejus, devendo incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (REsp nº. 1495146/MG).



    8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tendo em vista a iliquidez da sentença, condeno o recorrente em honorários advocatícios em percentual a ser definido quando liquidado o julgado, nos termos delineados pelo art. 85, § 4º, Il c/c S 11º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV e XIII, e 37, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente